Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720914-79.2022.8.07.0009 APELANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF APELADO: THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS DECISÃO 1. SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF interpõe apelação (id. 75040105) da r. sentença (id. 75040103) que, em execução de título extrajudicial que propôs contra THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS, homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação executiva proposta por EXEQUENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face de EXECUTADO: THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS em que houve acordo entre as partes. Conforme se extrai dos autos, as partes acordaram, cujo valor já foi levantado pela parte credora. Em consequência, homologo o acordo celebrado e julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil. Custas na forma acordada ou, em caso de omissão, cada parte arcará com 50%, conforme dispõem os art. 90, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, observando-se, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada ou, na omissão, sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” 2. O apelante-exequente alega em suma que a execução deve permanecer suspensa, na forma do art. 922 do CPC, até que a apelada-executada cumpra o acordo homologado na sentença. 3. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença apelada, suspendendo-se a execução até o cumprimento integral do acordo. 4. Preparo comprovado (id. 75040106). 5. Intimada, a apelada-executada não apresentou contrarrazões (id. 75040111). 6. O apelante-exequente foi intimado (id. 75707068) a esclarecer se foram quitadas pela apelada-executada as duas últimas parcelas de R$ 2.200,00 do referido acordo, celebrado em 4/9/2024(id. 75040089), que tinham vencimento em 10/10/2024 e 11/11/2024, mas não se manifestou (id. 76039883). 7. É o breve relatório. Decido. 8. Examinado o processo, verifica-se a inexistência de interesse recursal, que impede o conhecimento do apelo. 9. De fato, as partes celebraram acordo judicial (id. 75040089), em 4/9/2024, convencionando o pagamento do débito exequendo da seguinte forma: “[...]CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes acima convencionam sobre a execução em epígrafe que versa sobre o contato de prestação de serviços educacionais consoante o menor Gabriel Alcântara de Medeiros, ano letivo 2018, da seguinte forma: O pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), através do valor bloqueado pelo SISBAJUD, conforme comprovante anexo, a ser transferido por meio de ordem judicial para a conta de titularidade da patrona dos autos, Jackeline Grace Martins da Silva, PIX 817.994.201- 59 (BRB), a título de honorários de execução; O pagamento de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), através do valor bloqueado pelo SISBAJUD, conforme comprovante anexo, a ser transferido por meio de ordem judicial para a conta de titularidade do exequente, por meio da chave PIX f1fe8182-3257-4928- b961-d25e2c8fea01 ou mediante transferência bancária para o Banco do Brasil, Conta Corrente n.o 422236-9, Agência n.o 3382-0, ambas de titularidade do Serviço Social do Comércio- Administração Regional do Distrito Federal, CNPJ: 03.288.908.0001-30; e 02 (duas) parcelas de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por meio de boleto bancário, com o primeiro vencimento em 10 de outubro de 2024, e a última no mês subsequente;” (grifou-se) 10. As duas primeiras parcelas, R$ 800,00 e R$ 1.400,00 foram levantadas (id. 75040100 e 75040098) pelo apelante-exequente, que requereu a suspensão da execução até a quitação integral da dívida, prevista para 10/11/2024. 11. A r. sentença de homologação do acordo e extinção da execução foi prolatada em 20/02/2025 e na apelação, interposta pelo exequente em 31/3/2025, não há notícia de inadimplemento do referido acordo. 12. Diante do não atendimento pelo apelante-exequente da solicitação (ids. 75707068 e 76039883) de esclarecimentos sobre o pagamento das duas últimas parcelas, vencidas em 10/10/2024 e 11/11/2024, presume-se que houve quitação do acordo. 13. Nesse contexto, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, o interesse recursal, aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 14. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 15. Sem honorários recursais, pois não foram arbitrados os sucumbenciais. 16. Intimem-se. 17. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora